Tribunal: STF
Processo: HC 70617
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA NULIDADE DO LAUDO DE EXAME
   TOXICOLÓGICO - INOCORRÊNCIA - SUPOSTA INOBSERVÂNCIA, PELA
   SENTENÇA CONDENATÓRIA, DA REGRA INSCRITA NO ART. 381, V, DO
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - IDENTIFICAÇÃO PRECISA,
   NA ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA, DA PARTE DISPOSITIVA - PENA
   APLICADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA E DA LEI - PEDIDO INDEFERIDO.